Tribunal: TJES
Processo: 0013935-13.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013935-13.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

APELADO: OCTAVIO CEZAR FRICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO. INFLUÊNCIA DIRETA DA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SELIC.

1. Não há nulidade no julgamento unipessoal do recurso pelo Relator quando lastreado em precedentes do mesmo Tribunal ou de Tribunal Superior e, além disso, quando interposto o respectivo Agravo Interno com a devolução das matérias ao colegiado. Precedentes do STJ.

2. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, é inviável a retenção de valores pagos pelos compradores quando o vendedor influir diretamente no desfazimento. Súmula 534/STJ.

3. Em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da vendedora, prevalece a incidência de juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC. Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013935-13.2013.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO : JOAO GUILHERME ALEXANDRE - OAB ES21587-A

RECORRIDO : OCTAVIO CEZAR FRICO DO ESPIRITO SANTO e outra

ADVOGADO : NELSON MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO NETO - OAB ES17572

MAGISTRADO : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. NULIDADE.
JULGAMENTO
UNIPESSOAL
.

A Agravante alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento da Apelação Cível por meio de decisão monocrática.

Entretanto, a assertiva não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há nulidade no julgamento unipessoal pelo Relator quando lastreado em precedentes do mesmo Tribunal ou de Tribunal Superior e, além disso, quando interposto o respectivo Agravo Interno com a devolução das matérias ao colegiado. Vejam, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/73, ATUAL ART. 932, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA.

1.
Não há violação do art. 557 do CPC/1973, atual art. 932, III e IV, do CPC/2015, quando a decisão monocrática não conhece de recurso inadmissível ou quando julga o apelo com base na jurisprudência dominante da Corte.
2.
É firme no STJ o entendimento de que a submissão da matéria ao crivo do colegiado por meio da interposição do recurso de Agravo torna prejudicada qualquer alegativa de afronta aos supramencionados dispositivos legais.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.604.590/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/5/2020.)

No caso em apreço, o julgamento foi baseado em orientação do C. STJ e, ainda, interposto o presente recurso, resta superada a alegada ofensa à colegialidade.

Assim, REJEITO a preliminar.

2. MÉRITO.

A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel comercial (em construção) firmado entre as partes.

Na r. sentença, o juízo de origem havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos compradores, para condenar a empresa à restituição integral dos valores pagos, além de declarar como inexistente parcela relativa a juros pelo inadimplemento de parte do financiamento e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Interposto Recurso de Apelação pela Demandada, em decisão monocrática, o mesmo foi parcialmente provido pela e. Desª Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, oportunidade em que afastada a condenação por danos morais.

Irresignada, a empresa interpôs o presente Agravo Interno, em que sustenta, sinteticamente: (i) a regularidade dos valores cobrados na rescisão do negócio jurídico; (ii) a rescisão decorreu de vontade exclusiva dos compradores, o que autoriza a retenção dos valores pagos a título de multa e despesas administrativas, aplicados os percentuais expressos no contrato; (iii) a retenção de 25% (vinte e cinco) por cento dos valores pagos; (iv) os juros de mora devem ser computados a partir do trânsito em julgado, pela SELIC.

Pois bem.

As questões suscitadas foram satisfatoriamente apreciadas na decisão unipessoal prolatada nos autos (ID 4346265), em que restou consignado:

Infere-se dos autos que os Autores/Recorridos ajuizaram a demanda em epígrafe alegando que firmaram contrato de compra e venda de imóvel com o Requerido/Recorrente, no qual ficou estabelecido o pagamento fracionado de valores durante a construção, com previsão de conclusão da obra em 30/08/2012 e quitação da última parcela, por meio de “financiamento bancário”, na data de 30/09/2012.

Sucede, contudo, que a Recorrente não teria entregado a documentação necessária para a realização do financiamento do saldo devedor - o qual estava pré-aprovado -, levando os Autores a postular a rescisão contratual, bem como o recebimento de indenização por danos morais, o que fora acolhido pelo Juízo a quo, ensejando o presente Recurso de Apelação.

Com efeito, a partir da análise do contrato celebrado entre as partes, verifica-se que há previsão de conclusão da obra em 30/08/2012, ao passo que o pagamento da última parcela em 30/09/2012, ou seja, a ideia originária e contratual era no sentido de que a conclusão do empreendimento em comento ocorreria cerca de 30 (trinta) dias antes da data definida para o pagamento da última parcela.

Nesse sentido, tenho que a interpretação das cláusulas contratuais deve observar essa tal premissa de que a cobrança da última parcela somente deverá ocorrer cerca de 30 (trinta) dias após a efetiva conclusão da obra.

Destaco que a conclusão da obra envolve a quitação de valores devidos pelo construtor com agentes financiadores da construção, porquanto a ausência de emissão de certidão pelos referidos agentes financiadores impede que outros bancos concedam financiamento das unidades.

Na hipótese, a despeito de a Recorrente haver logrado obter a certidão de conclusão da obra em 07/02/2012 (pág. 125), o certo é que a construção restou financiada pelo Banco Bradesco (Agente Financiador), o qual manteve hipoteca sobre todo o imóvel, impossibilitando o financiamento da unidade adquirida pelos Autores pelo Banco Itaú Unibanco S.A..

A propósito, a teor dos e-mails acostados aos autos (págs. 127/160), verifico que os Autores/Recorrentes buscaram, sem êxito, a documentação necessária ao financiamento, de dezembro de 2012 até março de 2013.

Aliás, a Recorrente somente conseguiu baixar a hipoteca em 24/05/2013 (pág. 177), revelando-se abusiva a estipulação contratual que previa a cobrança de reajustes e juros de mora, no aludido interregno, mesmo sendo o causador da impossibilidade de financiamento da unidade.

Em síntese, não merece reparo a conclusão da Magistrada de Primeiro Grau, pela abusividade das cláusulas 17, 18 e 19, do Contrato, que estipularam a mora dos compradores, mesmo nas hipóteses em que a impossibilidade de financiamento decorria de culpa do construtor.

Por conseguinte, a rescisão contratual não decorreu de culpa dos Autores, mas de falha na prestação de serviços de responsabilidade da Recorrente, não havendo falar-se em retenção de valores quando da sua restituição, consoante restou devidamente fundamentado na Sentença objurgada.

Com relação aos juros de moras incidente sobre o valor a ser restituído, a Sentença observou entendimento deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Quanto ao índice dos juros de mora, deve observar a taxa Selic, que já engloba a correção monetária
. - [grifos não originais]

Nesse contexto, mantenho a conclusão anterior, considerando que a Agravante não apresentou argumento que implicasse mudança de convencimento.

Apenas como reforço argumentativo, em relação à impossibilidade de retenção de valores pela vendedora, destaco que o STJ
afasta
a possibilidade
quando o vendedor influir diretamente na rescisão
.

É o que prescreve o enunciado da Súmula nº 543, do STJ,
verbis: “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”

Logo, caracterizada a influência direta da empresa pelo desfazimento do negócio, não há que se falar em retenção.

E, quanto aos juros de mora, prevalece a orientação de que, em se tratando de rescisão advinda de culpa do vendedor, devem ser computados a partir da citação, pela SELIC. Confira-se:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ILEGITIMIDADE PASSIVA TEORIA DA ASSERÇÃO - SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS REVELIA CULPA DAS REQUERIDAS RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPARAÇÃO INTEGRAL DANOS MORAIS OCORRÊNCIA MULTA COERCITIVA CUMPRIMENTO REDUÇÃO RECURSO PROVIDO DOS AUTORES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. Ademais, os requerentes comprovaram que as requeridas agem em conjunto para a comercialização dos imóveis, possuem o mesmo endereço, estampam em conjunto suas logomarcas nos anúncios, realizam cobranças, sendo, portanto, solidariamente responsáveis em relação aos consumidores, em razão da teoria da aparência. 3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento . Inteligência da Súmula 543, do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual é possível a rescisão de contratos de promessa de compra e venda dotados de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em que incidente o Código de Defesa do Consumidor 6. Quanto aos danos morais, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses, situação que se difere dos presentes autos em que as requeridas sequem alegam a conclusão do empreendimento. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 8.
Em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído aos apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020) 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

“A indenização a título de danos morais deve ser fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revelando-se quantia equitativa e razoável no caso concreto, bem como se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa,
sendo que sobre tais valores, deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e juros moratórios desde a citação válida (art. 405, CC/02), corrigidos pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros quanto a correção monetária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120385489, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

“
Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis idem
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170139315, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Esclareça-se, pois, que o entendimento expresso no Tema 1.002, do STJ aplica-se aos casos em que a rescisão decorrer de iniciativa do comprador de forma diversa da cláusula penal convencional, o que não se coaduna com o presente, em que alicerçado o desfazimento em ato da vendedora.

Nesse sentido, mantém-se hígido o julgamento anterior.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)